Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714858-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: THAIANA CORDEIRO DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO O presente precatório foi inscrito para quitação no orçamento deste ano de 2021. Portanto, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios